Tribunal: TJDFT
Processo: 0003586-38.2017.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003586-38.2017.8.07.0015 RECORRENTE: FELIPE RODRIGUES CURADO GONDIM RECORRIDOS: CREPE AU CHOCOLAT LTDA - EPP, JÚLIA RODRIGUES CURADO GONDIM ARIANI, MARIA MADALENA RODRIGUES, VIRGÍNIA RODRIGUES CURADO GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE COM APURAÇÃO DE HAVERES. EXTINÇÃO DO FEITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO DE APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO. QUADRO FÁTICO-JURÍDICO INALTERADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. No caso em tela, tem-se que a extinção do feito sem resolução do mérito se fundamenta na ausência de legitimidade por inadequação da via processual eleita para tutelar o direito vindicado. Isso porque, constatado que o autor não integra o contrato social da empresa demandada, regularmente constituída, não tem ele legitimidade ativa para requerer a sua dissolução. 2. À luz do princípio da dialeticidade recursal, as razões recursais da apelação devem tratar dos fundamentos decididos na decisão monocrática recorrida, de modo a devolver ao órgão julgador o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de não conhecimento do recurso. 3. Na hipótese vertente, em sede de apelação, o autor não se desincumbiu da obrigação de apresentar os fundamentos de fato e de direito que deram causa à sua insatisfação com a sentença hostilizada, pois não fez referência aos fundamentos nela expressos, como base para a expansão dos argumentos desenvolvidos nas razões do recurso, fazendo com que o mesmo não fosse conhecido. Esse entendimento deve ser mantido em sede de agravo interno, uma vez que permanece inalterado o quadro fático-jurídico que motivou a inadmissibilidade do recurso de apelação, por ofensa à dialeticidade recursal, já que, naquela ocasião, não foi enfrentado o fato de que, em se tratando de sociedade de responsabilidade limitada e, portanto, personificada, uma vez registrado o ato constitutivo da empresa sem a participação do Autor/Agravante, não pode ele, na posição de pessoa que não integra formalmente o contrato social, requerer a dissolução da empresa regularmente constituída (art. 600 do CPC). 4. Agravo Interno conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 987 do Código Civil, alegando que o contrato social da empresa não é o único documento válido para comprovar a legitimidade ativa do recorrente, pois, na hipótese dos autos, o julgador pode se valer de outros documentos como e-mails e proposta de retirada da sociedade escrita e assinada de próprio punho pelas recorridas que demonstram que o recorrente é sócio de fato das 4 (quatro) lojas do grupo econômico em questão; b) artigos 489, §1o, incisos I, II, III, IV, V e VI, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 987 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Embora o fundamento maior do presente recurso esteja calcado na existência de sociedade de fato em relação a todas as lojas de suposto grupo econômico (Crepe Au Chocolat), sociedade esta que pode ser comprovada por outros meios, que não apenas o contrato social, a questão primordial, não combatida em sede de apelação, a obstar o conhecimento do recurso, é que, em se tratando de sociedade de responsabilidade limitada e, portanto, personificada, uma vez registrado o ato constitutivo da empresa sem a participação do Autor/Agravante, não pode ele, na posição de pessoa que não integra formalmente o contrato social, requerer a dissolução da empresa regularmente constituída (art. 600 do CPC). Isto é, a suposta existência de sócio de fato de sociedade limitada não é condição legitimadora para fins de ação de dissolução societária. Logo, é de se constatar que o Autor/Agravante não tem legitimidade para propor a demanda ou mesmo interesse de agir para postular a dissolução”. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, incisos I, II, III, IV, V e VI, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação do 489 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente, e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt no AREsp 1762344/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 25/6/2021). Tampouco reúne condições de transitar o inconformismo do recurso no tocante ao apontado malferimento ao artigo 1.025 do Código de Processo Civil, porque “Na forma da jurisprudência do STJ, "para a configuração do prequestionamento na forma do art. 1.025 do CPC/2015, é necessária não apenas a indicação de contrariedade ao art. 1.022 do mesmo código, mas também o conhecimento da respectiva tese e a configuração de um dos vícios descritos na norma" (AgInt no AREsp 1596432/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 17/6/2021), o que não ocorreu na hipótese dos autos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025